Tribunal: TCU
Processo: 005.466/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0060/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 658463, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERACAO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL/RS. (no da TCE no sistema: 53/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9695/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Zauri Tiaraju Ferreira de Castro, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso de registro Siafi 658463 (peça 5), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Caçapava do Sul-RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "reconstrução de pontes, recuperação de estradas vicinais, recuperação de vias urbanas, no município de Caçapava do Sul/RS". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), peças 111-113, após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento do presente processo, na forma dos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 114, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.466/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Zauri Tiaraju Ferreira de Castro (XXX.258.027-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Caçapava do Sul-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.